Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-25.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005368-25.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005368-25.2016.8.11.0003

APELANTE: AXA SEGUROS S.A.

APELADO: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS
– CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE A AVERBAÇÃO PODERIA OCORRER ATÉ O ÚLTIMO HORÁRIO DO DIA E DEPOIS NO PRIMEIRO HORÁRIO APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR – DEVER DE CUSTEIO DA SEGURADORA SOMENTE DOS SINISTROS EM QUE ESSE PROCEDIMENTO OCORREU NO PRAZO AVENÇADO – COBERTURA QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA –
APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-

DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS DOS SINISTROS AVERBADOS POSTERIORMENTE -
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF).

Se as partes assim convencionam, é válida a cláusula que permite a entrega de averbações após o início dos riscos.

Tendo a seguradora permitido que as

averbações fossem efetuadas até o primeiro horário do dia seguinte da saída do veículo transportador, os sinistros averbados dentro desse prazo devem ser custeados por ela, com apuração em liquidação de sentença e em atenção aos limites constantes na apólice.

Os prêmios dos sinistros averbados posteriormente devem ser devolvidos ao segurado.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Garantia Securitária c/c Pedido Subsidiário de Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento da indenização relativa a todos os sinistros constantes na inicial, nos quais tenha aceitado o pagamento do prêmio pela parte autora, ainda que a averbação tenha sido realizada em momento posterior ao convencionado no contrato celebrado entre as partes, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora desde a data da negativa de pagamento, bem como com o pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o calor da condenação.

A apelante afirma que, apesar de o juízo
a quo
considerar que estavam presentes indícios da flexibilização das averbações tardias, não há nos autos comprovação desse fato. Aduz que excepcionalmente em um sinistro ocorreu a referida flexibilização, e que esse pagamento está comprovadamente realizado.

Alega que, por tratar-se de contrato aberto, é impensável flexibilizar a averbação ante ao risco econômico e a mutualidade do contrato, que é baseado no risco e na boa-fé. Ressalta que as condições gerais da avença preveem a obrigação do segurado em informar o risco antes do embarque por meio da averbação no sistema. Busca a reforma da sentença.

Alternativamente, assevera que, “
apesar do autor reclamar 37 sinistros, muitos foram averbados após o primeiro dia da embarcação, muitos deles, após o sinistro, levando a crer caso não houvesse nenhum acidente, a carga não seria averbada
” e argui que não pode ser responsabilizada por averbações tardias ocorridas após o primeiro horário do dia seguinte da embarcação da carga pois essa disposição consta no contrato entre as partes.

Argumenta que, consoante os relatórios de sinistros juntados pelo apelado, não houve regulação dos sinistros no que tange à perda efetiva da carga parcial ou total, real prejuízo, circunstâncias dos sinistros ocorridos e se o risco se enquadra na avença.

Pugna pelo pagamento somente dos sinistros com averbações dentro do primeiro dia subsequente ao embarque e dos prêmios efetivamente pagos, com sinistros dentro do risco contratual, a serem apurados em liquidação de sentença.

Destaca ainda que, apesar da contratação aberta, há limite de cobertura contratada e diz que os sinistros em questão possuíam duas apólices vigentes, “
se
ndo, a apólice 2015000106540000012 - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de carga, com limite máximo indenizável de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cobertura para a perda da carga e R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos riscos de quebra, derrame, amassamento etc. Bem como a apólice 2015000106550000011 - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga, com limite Página 8 de 9 máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil), para bens e mercadorias, e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para roubo no depósito
”.

Argui que a apólice prevê de forma clara a participação obrigatória do segurado, sendo isento apenas o primeiro sinistro e que para aqueles que se encaixam no risco de quebra, derrame, vazamento, arranhadura, entre outros, a franquia mínima aplicada é de R$ 1.000,00. Pede que, caso mantida a condenação, o pagamento respeite os limites contratuais pactuados.

Contrarrazões no id. 61880608

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente com condenação da ré/apelante nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelada contratou com a apelante os seguros RCTR-C – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (Id n. 61879560) e RCF-DC – Responsabilidade Civil Facultativo Desaparecimento de Carga (Id n. 61879559), na modalidade apólice “em aberto”, ambos com vigência compreendida para o período de 00h do dia 18/03/2015 até 00h do dia 18/03/2016, posteriormente prorrogada para 00h do dia 18/04/2016 (id. 61879561).

A apelante alega que
apesar de o juízo
a quo
considerar que estavam presentes indícios da flexibilização das averbações tardias, não há nos autos comprovação desse fato. Aduz que excepcionalmente em um sinistro ocorreu a referida flexibilização, e que esse pagamento está comprovadamente realizado. Argui que não pode ser responsabilizada por averbações tardias ocorridas após o primeiro horário do dia seguinte da embarcação da carga pois essa disposição consta no contrato entre as partes. Pugna pelo pagamento somente dos sinistros com averbações dentro do primeiro dia subsequente ao embarque e dos prêmios efetivamente pagos, com sinistros dentro do risco contratual, a serem apurados em liquidação de sentença e
pede que, caso mantida a condenação, o pagamento respeite os limites contratuais pactuados.

É cediço que no seguro de apólice aberta os embarques futuros estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante o período estipulado, sendo que totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção, em respeito ao princípio da globalidade. E o STJ já decidiu que a averbação do transporte nesse tipo de avença é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro:

Nesse sentido:

SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DO RISCO.
O risco deve ser conhecido pela seguradora antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e econômica.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2000, DJ 03/04/2000, p. 145)

Dessa maneira, em atenção à contratação de garantia de todos os embarques, inclusive futuros, pelo tempo determinado na apólice e o sistema de entrega das averbações após as viagens, o transportador rodoviário deverá informar à seguradora a totalidade dos bens e mercadorias transportados, e sua não observância pode ocasionar na perda da indenização securitária em respeito ao princípio supramencionado, que mantém hígida a equação que dá suporte ao negócio jurídico avençado. Todavia, se a omissão do transportador se deu comprovadamente por mero lapso e, evidenciada a boa-fé, é possível que existam exceções.

Ainda, cumpre dizer que o dever de comunicar todos os embarques tem o intuito de evitar que o segurado averbe somente aqueles que lhe são mais favoráveis, fazendo a livre seleção dos riscos a critério do transportador e excluindo aquelas de pequeno risco, o que afetaria o equilíbrio econômico contratual e tornaria insuficiente o fundo entre as partes constituídos pelos prêmios pagos pelo grupo segurado.

No caso dos autos, verifica-se através do
e-mail
constante no id. 61879562 - Pág. 1 que as partes convencionaram em reunião que a averbação poderia ocorrer até o último horário do dia e depois no primeiro horário.

Cabe registrar que, quanto à utilização do
e-mail
como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que
o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Dessa maneira, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade desse documento.

Contudo, sobre esse liame, a apelante apenas argumenta que a exceção foi concedida apenas a um sinistro em específico, mas não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, conforme se observa pela documentação presente no id. 61879567, algumas averbações ocorreram vários dias após o prazo estipulado, mesmo com a prorrogação acima descrita.

Por conseguinte, naqueles em que não cumpriu com sua obrigação, é incabível o pagamento da garantia securitária.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA.

[...]

4.
É válida a cláusula permitindo a entrega de averbações após o início dos riscos, no caso de seguro de responsabilidade civil do transportador, desde que averbados todos os embarques; a não averbação de todos os embarques isenta de responsabilidade a seguradora, dada a não observância do princípio da globalidade, essencial para manter hígida a equação matemática que dá suporte ao negócio jurídico entabulado. Exceção deve ser feita se, comprovadamente, a omissão do transportador se der por mero lapso, a evidenciar a boa-fé.

5. O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques.

6. A
empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1318021/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

Assim, a sentença merece reparos de forma que apenas os sinistros com averbações até o primeiro horário do dia seguinte da saída do veículo transportador devem ser custeados pela apelante, a serem apuradas em liquidação de sentença.

E mais, cabe mencionar que os pagamentos devem ser efetuados nos limites estipulados entre as partes em respeito do princípio do
pacta sunt servanda.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - APÓLICE ABERTA -CLÁUSULA DE AVERBAÇÃO - CUMPRIMENTO - SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR.
Nos contratos de seguros de transporte de apólice aberta, comprovada a perda da carga segurada, bem como sua prévia averbação, é dever da seguradora o pagamento da indenização correspondente ao valor da carga segurada, respeitado o limite contratualmente fixado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.661532-4/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2017, publicação da súmula em 28/07/2017)

Por fim, os prêmios dos sinistros averbados após o prazo devem ser devolvidos à empresa segurada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para que a apelante custeie somente os sinistros com averbações até o primeiro horário do dia seguinte da saída do veículo transportadora, respeitando os valores delimitados na avença, a serem apurados em fase apropriada de liquidação de sentença e com a devolução dos prêmios dos sinistros nos quais a averbação ocorreu tardiamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020